Tribunal: TJDFT
Processo: 0742987-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742987-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO RECORRIDA: LUCILA NAGATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS - MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente. 2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça entende que todos os valores depositados em contas correntes e/ou cadernetas de poupança e inferiores a 40 (quarenta) salários -mínimos são impenhoráveis. II – De início, cumpre ressaltar que o recurso de ID 50038956 não deve ser conhecido, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que as recorrentes já haviam interposto recurso especial antes (ID 50038913). A respeito, o STF e o STJ já decidiram: "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (AgInt no AREsp n. 2.270.092/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); e “incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022). O recurso de ID 50038913 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023